Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO (INFOJUD). REALIZAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA. INDÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. É imprescindível a demonstração de indícios de alteração da situação econômica dos executados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.
3. O recebimento de restituição do imposto de renda não é suficiente para demonstrar a alteração da capacidade econômica do devedor. A capacidade econômica de uma pessoa é avaliada a partir de sua renda, patrimônio e capacidade de consumo e não de eventual recebimento de restituição de imposto de renda.
4. Agravo de instrumento desprovido.